Tribunal: TJPA
Processo: 0003532-80.2014.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003532-80.2014.8.14.0048

APELANTE: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

APELADO: JOSE RICARDO NASCIMENTO DA COSTA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, GLEYCE NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE, MARCIO NASCIMENTO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA MUNICIPAL. SALÁRIO DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2012. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA DE FATO NEGATIVO (“PROVA DIABÓLICA”). DOCUMENTOS FUNCIONAIS SUFICIENTES. ADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Salinópolis contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por servidora municipal e, após seu falecimento, prosseguida por seus herdeiros, julgou parcialmente procedentes os pedidos para habilitar os sucessores processuais e condenar o ente municipal ao pagamento do salário do mês de dezembro de 2012 e do 13º salário do mesmo ano, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os documentos juntados pelos autores são suficientes para comprovar o direito às verbas remuneratórias pleiteadas ou se seria exigível a apresentação de prova específica do não pagamento, como extratos bancários, à luz das regras de distribuição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados pelos autores — contracheques, portaria de contratação, ficha funcional e folhas de ponto — são documentos públicos emitidos pelo próprio Município, dotados de presunção de veracidade, aptos a comprovar o vínculo funcional e a efetiva prestação do serviço no período reclamado.

Não é razoável exigir da parte autora a comprovação de fato negativo, consistente na ausência de pagamento das verbas salariais, sob pena de imposição de prova impossível ou excessivamente difícil, caracterizada como “prova diabólica”.

Incumbe ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o pagamento das verbas reclamadas, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, ônus do qual o Município não se desincumbiu, uma vez que não apresentou qualquer comprovante de quitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento
:

Em ação de cobrança de verbas remuneratórias, não se pode exigir do servidor a prova do não pagamento, por configurar prova de fato negativo.

Compete ao ente público comprovar o adimplemento das verbas salariais, por se tratar de fato extintivo do direito do autor.

Documentos funcionais emitidos pela Administração Pública são suficientes para demonstrar o vínculo e a prestação do serviço, presumindo-se a inadimplência diante da ausência de prova de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, e 405.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800304-52.2022.8.14.0026, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 09.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0000012-87.2005.8.14.0029, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 25.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800374-13.2021.8.14.0056, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 03.11.2025.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

3ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE), realizada no período de 05 a 12 de fevereiro de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha
.

Belém,20 de fevereiro de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis nos autos de
ação de cobrança c/c indenização por danos morais
, ajuizada, inicialmente, por
Iolanda Nascimento da Costa
, posteriormente substituída processualmente por seus herdeiros
Márcio Nascimento da Costa, José Ricardo Nascimento da Costa e Gleyce Nascimento de Albuquerque
, em razão de seu falecimento.

A sentença recorrida, lançada sob o Id nº 28956522,
julgou parcialmente procedente o pedido
, para:(i) habilitar os herdeiros da falecida autora como sucessores processuais; (ii) condenar o Município de Salinópolis ao pagamento da quantia referente ao
salário do mês de dezembro de 2012 e ao 13º salário do mesmo ano
, corrigidos monetariamente desde o vencimento e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação; (iii) rejeitar o pedido de indenização por danos morais.Por fim, o réu foi condenado ao pagamento de
honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §3º do CPC.

Em suas razões recursais (Id não indicado, datado de 10/03/2025), o MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS sustenta, em suma: (i) a
ausência de provas mínimas do fato constitutivo do direito alegado pela parte autora
, especialmente quanto à inexistência de comprovação de que os salários e o 13º não foram pagos; (ii) que a parte autora limitou-se a juntar contracheques, folhas de ponto e portarias, documentos que, embora evidenciem o vínculo funcional,
não provam a inadimplência
, sugerindo que seria necessária, por exemplo, a apresentação de extratos bancários; (iii) que o ônus da prova é da parte autora (art. 373, I do CPC), sendo inviável se admitir como suficiente documentos unilaterais ou a ausência de registros do pagamento. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente
reforma da sentença e julgamento de improcedência dos pedidos iniciais
.

Intimada a apresentar contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado do Pará, que representa os autores habilitados,
limitou-se a tomar ciência do recurso
, sem apresentação de argumentação ou insurgência formal.

O recurso foi recebido no duplo efeito por decisão proferida sob o Id nº 29041238.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível opinou
pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, sustentando que a autora fez prova suficiente da relação funcional e da prestação do serviço, por meio de documentos públicos que gozam de presunção de veracidade, e que
não é razoável exigir prova de fato negativo (prova diabólica)
para demonstrar a inadimplência, ônus que competiria ao próprio Município caso houvesse efetuado os pagamentos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento da sessão virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este Colegiado diz respeito à insurgência do Município de Salinópolis contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada, originariamente, por Iolanda Nascimento da Costa, posteriormente substituída no polo ativo pelos seus herdeiros, ora recorridos, reconhecendo o direito à percepção das verbas remuneratórias relativas ao salário de dezembro de 2012 e ao 13º salário do mesmo ano.

O cerne da irresignação recursal reside na alegada ausência de prova suficiente quanto ao não pagamento das verbas pleiteadas, sustentando o ente municipal que os documentos acostados aos autos seriam insuficientes para embasar o juízo de procedência, por não demonstrarem de forma inequívoca a inadimplência. Defende que caberia aos autores a juntada de extratos bancários, como meio eficaz de comprovação.

No entanto, tal argumentação não se sustenta diante do conjunto probatório produzido e do regime jurídico do ônus da prova.

Não se desconhece que o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil impõe ao autor o dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Todavia, tal regra deve ser compreendida à luz dos princípios da razoabilidade, boa-fé e cooperação processual, não podendo ser interpretada de forma a exigir do jurisdicionado a produção de prova impossível ou excessivamente difícil, a denominada "prova diabólica".

A jurisprudência é firme no sentido de que não se pode exigir da parte autora a demonstração de fato negativo, como é o caso da ausência de pagamento. Nesse cenário, caberia ao ente público, possuidor dos registros financeiros, a comprovação do adimplemento das verbas questionadas – ônus do qual não se desincumbiu nos autos.

Nesse sentido os julgados do TJPA:

DIREITO PÚBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR COMISSIONADO. VERBAS REMUNERATÓRIAS . FÉRIAS E 13º SALÁRIO. COMPETÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO . I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Jacundá contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de 13º salário e férias proporcionais relativas ao período trabalhado em 2020 (janeiro a agosto), bem como férias integrais, acrescidas de 1/3, referentes aos anos de 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, com atualização monetária pelo IPCA-E e juros de poupança. O apelante sustentou preliminares de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir, defendeu a inexistência de direito às verbas pleiteadas, suscitou questões sobre a competência e pleiteou a redução dos honorários advocatícios . A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de prova pré-constituída; (ii) estabelecer se há ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo; (iii) determinar se o servidor público comissionado tem direito ao recebimento de férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3, bem como do 13º salário; e (iv) verificar a adequação da fixação dos honorários advocatícios . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A petição inicial está suficientemente instruída com documentos que comprovam o vínculo comissionado e a exoneração, sendo desnecessária a apresentação prévia de provas do não recebimento das verbas pleiteadas; logo, não se caracteriza inépcia. Preliminar rejeitada . 4. O prévio requerimento administrativo não é exigível para a postulação de verbas remuneratórias decorrentes de relação estatutária, ao contrário do que ocorre com benefícios previdenciários, afastando-se a preliminar de ausência de interesse de agir. Preliminar rejeidata. 5 . O servidor comissionado, ainda que sem vínculo efetivo, faz jus ao pagamento de férias e do 13º salário, conforme previsto no art. 39, § 3º, da Constituição Federal, em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 30 da repercussão geral.
6. A falta de comprovação, pelo Município, do efetivo pagamento das verbas discutidas, mediante documentos idôneos, enseja a manutenção da condenação, sendo incabível exigir do autor a prova negativa do não recebimento, caracterizada como "prova diabólica"
. 7. A inexistência de Vara do Juizado Especial na Comarca não altera a competência para o processamento do feito, que tramitou sob o rito comum, sendo correta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios. 8. O percentual de 10% fixado a título de honorários advocatícios encontra-se em conformidade com os parâmetros legais; contudo, a condenação ilíquida impõe que a fixação do percentual definitivo seja realizada na fase de liquidação, impondo-se adequação de ofício . IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido, com adequação de ofício para fixar a definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação. Tese de julgamento: 1 . A petição inicial que contém documentos suficientes à demonstração do vínculo jurídico não é inepta, sendo desnecessária a comprovação prévia de inadimplemento das verbas pleiteadas. 2. Não se exige prévio requerimento administrativo para a postulação judicial de verbas remuneratórias decorrentes de vínculo estatutário. 3 . O servidor público comissionado faz jus ao recebimento de férias, acrescidas de 1/3, e ao 13º salário, conforme assegurado pela Constituição Federal. 4. Incumbe ao ente público comprovar o pagamento das verbas remuneratórias, não podendo exigir do servidor a prova negativa do não recebimento. 5 . A condenação ilíquida impõe que a fixação do percentual dos honorários advocatícios ocorra na fase de liquidação do julgado. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003045220228140026 27649932, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 09/06/2025, 2ª Turma de Direito Público) –
grifamos.

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS. SERVIDORES MUNICIPAIS . ÔNUS DA PROVA. SALÁRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. FALTA DE PAGAMENTO.COMPROVADA .DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o Município de Maracanã ao pagamento de salários atrasados dos meses de novembro e dezembro e o 13º salário do ano de 2004, em favor dos servidores representados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o sindicato apelado comprovou adequadamente o não pagamento dos salários devidos aos servidores, bem como se o ônus da prova foi corretamente atribuído ao Município apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O caráter alimentar dos salários de servidores públicos assegura que a administração deve comprovar o pagamento efetuado, especialmente diante da dificuldade de o credor demonstrar a ausência de recebimento.
4
. O Município de Maracanã não apresentou provas documentais suficientes para comprovar a quitação das verbas pleiteadas, limitando-se a alegar inconsistências que não afastam o direito à percepção dos valores .
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. "Tese de julgamento: O não pagamento de salários aos servidores públicos municipais, devidamente comprovado, impõe a condenação do ente público, cabendo a este o ônus de provar a quitação das verbas ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, X, e 37, XV. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00000128720058140029 23668549, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)
– grifamos.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE. I . CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta pelo Município de São Sebastião da Boa Vista contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando-o ao pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2020, devido a servidora pública efetiva do cargo de Enfermeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2 . Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prévio requerimento administrativo configura falta de interesse de agir para a propositura de ação de cobrança de verba salarial por servidor público; e (ii) definir a quem incumbe o ônus da prova do pagamento do salário, se à servidora (prova de fato negativo) ou ao Município (prova do fato extintivo da obrigação). III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O direito de ação, assegurado pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição ( CF/1988, art . 5º, XXXV), não se condiciona, como regra geral, ao prévio exaurimento da via administrativa, especialmente em cobrança de verbas alimentares devidas pela Fazenda Pública. A resistência do ente público à pretensão se configura com a citação válida sem o correspondente pagamento. 4
. Nos termos do art . 373, II, do CPC, o ônus de provar o pagamento, fato extintivo do direito da autora, incumbe ao réu/devedor. Exigir que a servidora comprove o não recebimento configuraria a imposição de prova de fato negativo (prova diabólica), o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
5. A alegação de dificuldades decorrentes da transição de gestão municipal não exime o ente público de suas obrigações . Em observância aos princípios da impessoalidade e da continuidade administrativa ( CF/1988, art. 37, caput), a obrigação de pagar os salários é do Município, e não de um gestor específico, perpetuando-se independentemente da alternância de poder. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6 . Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais para 11% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC. Tese de julgamento: 1. A ausência de prévio requerimento administrativo não configura falta de interesse de agir para o ajuizamento de ação de cobrança de salários por servidor público, em virtude do princípio da inafastabilidade da jurisdição. 2. Em ação de cobrança de salários, compete à Administração Pública o ônus de comprovar o pagamento, por se tratar de fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), sendo descabido imputar ao servidor o ônus de provar o não recebimento, por configurar prova de fato negativo. 3. A alegação de desorganização administrativa decorrente de transição de gestão não exime o ente público de suas obrigações, em respeito aos princípios da impessoalidade e da continuidade administrativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art . 37, caput; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11º. Jurisprudência relevante citada: TJPA, AP Cível nº 0006372-27 .2017.8.14.0026, Rel . Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.07 .2025; TJPA, AP / Remessa Necessária nº 0058544-96.2014.8.14 .0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 16 .06.2025; STJ, AgRg no AREsp 149.514/GO, Rel. Min . Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 29.05.2012; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min . Raul Araújo, Corte Especial, DJe 05.12.2023; TJPA, AP Cível nº 0800078-88.2021 .8.14.0056, Rel. Des . Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 05.05.2025; TJPA, AP Cível nº 0800375-95 .2021.8.14.0056, Rel . Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 24.03 .2025; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0800132-90.2024.8.14 .1465, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 24 .03.2025. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003741320218140056 31531613, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Público)

-
grifamos.

No caso dos autos, a parte autora instruiu a inicial com contracheques, portaria de contratação, ficha funcional e folhas de ponto, documentos estes de natureza pública, emitidos pelo próprio Município, o que comprova a existência do vínculo e da contraprestação laboral no período indicado.

Não se desobrigou do dever de exibir os comprovantes de pagamento das verbas trabalhistas o ente municipal, o qual detém os registros de pagamento, quedou-se assim inerte quanto à juntada de prova quitação ou quaisquer documentos que infirmassem o pleito autoral.

Portanto, agiu com acerto o juízo de origem ao julgar procedente em parte o pedido para condenar o Município ao pagamento das verbas reclamadas.

Ante o exposto, CONHEÇO, PORÉM, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Salinópolis, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, datado e assinado no Sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 20/02/2026